Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Liquidação por arbitramento. Subscrição de ações de linha telefônica convertida em perdas e danos. Contrato de participação financeira. Radiografia do contrato. Documento considerado suficiente pela contadoria judicial. Desnecessária a apresentação do contrato.